Tribunal: TJDFT
Processo: 0737265-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA MENOR QUE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 833, INCISO X E §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR/SALARIAL. BOLSA DE ESTUDOS. PRODUTO DA VENDA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RESGUARDADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora por meio de bloqueio eletrônico, como forma de se realizar a constrição de valores, é célere e eficaz, de acordo com os princípios constitucionais que informam o processo civil moderno. Entretanto, deve observar o disposto no art. 833, IV e X, do CPC quanto à impenhorabilidade.
2. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade dos valores de natureza alimentar/salarial é a dignidade da pessoa humana, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência.
3. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso.
4. Hipótese em que o bloqueio via sistema BACENJUD incidiu em conta poupança da parte agravada, cujo saldo à época era muito aquém de 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC) e inexistia qualquer movimentação bancária típica de conta corrente, o que afasta a possibilidade de discussão acerca da sua natureza. Não se cuida de hipótese de exceção à regra de impenhorabilidade absoluta (art. 833, §2o, CPC).
5. O benefício da bolsa de estudos foi concebido para viabilizar o fomento da pesquisa e estudo em caráter integral, objetivando a busca de melhor desempenho e produção intelectual. A renda decorrente do recebimento da referida bolsa amolda-se à previsão contida no art. 833, IV, do CPC como quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e da sua família, estando alcançada pela impenhorabilidade.
6. A ajuda missionária recebida pela agravada, no caso, é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família e o banco agravante não logrou demonstrar o contrário, no sentido de que os depósitos realizados em conta corrente têm natureza diversa da alimentar.
7. Restando demonstrado que o imóvel alienado era o único de propriedade da agravada, que o produto da venda não foi dissipado pela devedora e verificando-se que objetivo da venda decorrente de partilha de bens em divórcio foi o de adquirir outro imóvel residencial para sua moradia, recai sobre este valor a impenhorabilidade própria dos bens de família, nos termos da Lei no 8.009/90.
8. Recurso conhecido e desprovido.